Tribunal: TJPA
Processo: 0807367-75.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807367-75.2023.8.14.0000

PACIENTE: HEVERALDO DIAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DELONGA PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RÉU EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Conforme entendimento perfilhado no âmbito do STJ, a aferição do excesso de prazo “não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (STJ, HC 703.292/RS, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/03/2022), não restando demonstrado, na espécie, que a autoridade coatora retardou a marcha processual à mingua de justificativa válida, em franco menoscabo à garantia da razoável duração do processo.

2.
In casu
, “o processo é complexo e trata de estupro de vulnerável”, sendo certo que a instrução se prolongou “porque o acusado permaneceu, por muito tempo, em local incerto e não sabido” (STJ, AgRg no RHC n. 168.369/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 17/10/2022), de modo que não há que se falar em constrangimento ilegal sob o ângulo pretendido, especialmente considerando que após a captura do paciente, o processo segue a sua tramitação regular, inclusive com audiência de instrução e julgamento já designada no juízo monocrático.

3. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 1ª/08/2023 a 03/08/2023
, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 03 de agosto de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
HEVERALDO DIAS DA SILVA
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA proferido nos autos da ação penal n. 0000643-19.2013.8.14.0104. Na origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime encartado no art. 217-A, do Código Penal, e está preso cautelarmente desde 13 de maio de 2022.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, sustentando, em razões de direito, a ocorrência de constrangimento ilegal sob o argumento de excesso de prazo da prisão cautelar em razão da demora para encerramento da instrução criminal. Nesse contexto, pugna, liminarmente e no mérito, pelo relaxamento da custódia objurgada.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 14009043.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 14087687).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 14362514).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Nesse passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de excesso de prazo da prisão cautelar em razão da delonga para encerramento da instrução criminal, circunstância que autorizaria o relaxamento da prisão do paciente.

Bem delimitada a matéria deduzida no presente
mandamus
, destaco, inicialmente, que na hipótese de impetração voltada contra excesso de prazo, é imprescindível a demonstração de que o Estado-Juiz retardou a marcha processual à mingua de justificativa válida, em franco menoscabo à garantia da razoável duração do processo assegurada a partir do texto constitucional (CF, art. 5º, LXXVIII). No ponto, registro que a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que “
a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
” (STF,
AgRg no HC 207.078/RJ
, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04/11/2021, cf.
https://bit.ly/3rgNK1s
).

Outrossim, cabe rememorar que, conforme entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo “
não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
” (STJ,
HC 703.292/RS
, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/03/2022, cf.
https://bit.ly/3LTvpQ1
).

Assentadas tais premissas, tenho que, a despeito do tempo de prisão do paciente, não há que se falar em constrangimento ilegal apto a justificar o deferimento da ordem pleiteada sob esse prisma, à vista da inexistência de provas de desídia do órgão jurisdicional na condução do feito. Isso porque, conforme salientado nas informações prestadas pela autoridade coatora, “
após a consumação do crime e a situação de flagrância, o denunciado fugiu do distrito da culpa
” (ID n. 14087687 - Pág. 3), o que ensejou a decretação da prisão preventiva em
02/05/2013
e posterior suspensão do processo e do prazo prescricional em
03/09/2013
, em razão de o paciente estar em local incerto e não sabido, tendo sido capturado apenas em
13/05/2022
na cidade de Araguaina/TO.

Ante o quadro, é estreme de dúvidas que, na espécie, “
o processo é complexo e trata de estupro de vulnerável
”, sendo certo que a instrução se prolongou “
porque o acusado permaneceu, por muito tempo, em local incerto e não sabido
” (STJ,
AgRg no RHC n. 168.369/RJ
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 17/10/2022, cf.
https://bit.ly/43Mw7au
), de modo que não há que se falar em constrangimento ilegal sob o ângulo pretendido, especialmente considerando que após a captura do paciente, o processo segue a sua tramitação regular, inclusive com audiência de instrução e julgamento já designada no juízo monocrático

(Ação Penal n. 0000643-19.2013.8.14.0104, ID n. 95893785).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 06/08/2023